Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a redistribuição do presente agravo de instrumento a esta relatoria em razão da prevenção suscitada pelo agravante em sede de embargos de declaração, e de forma a ser retomado o trânsito processual de acordo com o devido processo legal, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame da pretensão declaratória, pois, a par da prevenção que ventilara, imputara outros vícios ao provimento editado pelo relator a quem o recurso fora originalmente distribuído, chegando, inclusive, até mesmo a invocar o disposto na lei que trata de abuso de autoridade. I. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator